Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 857 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa determinada pela Presidência desta Turma Recursal para oportunizar juízo de retratação, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, por força da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 857 (RE no 901.623).
2. O acórdão n. 1286989 negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu para confirmar a sentença condenatória (ID 20399170).
3. Inconformado, o réu interpôs recurso extraordinário, objetivando a sua absolvição, sob o argumento de carência de regulamentação do tipo penal, inexistência de licença elencada em lei e ofensa ao princípio da intervenção mínima.
4. Em juízo de admissibilidade, o Presidente desta Turma Recursal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento final do recurso extraordinário paradigma de no 901.623 (Tema 857).
5. Julgado o RE 901.623 e determinada a intimação das partes, o réu pugnou pela extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A Procuradoria de Justiça concordou com o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão: aplicação da tese firmada no Tema 857/STF ao caso concreto; e prescrição da pretensão punitiva.
III RAZÕES DE DECIDIR
7. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 857:
“O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. A denúncia assim retratou os fatos (ID 12431388): “No dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 20h, na Praça do Ponto de encontro Comunitário da Quadra 02, Comércio Local, Setor Sul, Gama-DF, o denunciado, livre e conscientemente, trazia consigo arma branca fora de casa ou das dependências desta. Na ocasião, o denunciado, ao avistar a viatura policial arremessou num gramado próximo um simulacro de arma de fogo descrito à fl. 06. Realizada a abordagem pessoal, foi encontrada com o denunciado uma faca tipo peixeira na cintura, devidamente descrita à fl. 05/09, que disse ser para sua proteção” (ID-18663510, fls. 02/03).
9. Constata-se que o acórdão proferido não diverge do entendimento da tese fixada no Tema 857/STF, notadamente porque as circunstâncias dos autos evidenciaram a potencialidade lesiva da conduta praticada pelo réu.
10. Por outro lado, o art. 109 do CP estabelece que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 do mesmo Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.
11. E segundo o artigo 107 do Código Penal, a prescrição é causa de extinção da punibilidade, enquanto o artigo 117 do mesmo diploma legal prevê que interrompe o curso da prescrição a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
12. No caso, o acórdão que confirmou a condenação do réu foi publicado em 13/10/2020, evidenciando que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição, à míngua da inexistência de informação de causa interruptiva diversa do curso prescricional.
IV. DISPOSITIVO
13. Questão reapreciada em juízo de retratação. Recurso provido para declarar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
________________________
Dispositivos relevantes citados: DECRETO-LEI No 2.848/40
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case RE 901.623, Rel. Edson Fachin, Plenário Virtual, j. 25.10.2024